Tribunal: TJDFT
Processo: 0700196-61.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO EXECUTADO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL PELO PRAZO DE UM ANO. INÍCIO AUTOMÁTICO DA PRESCRIÇÃO APÓS O PERÍODO DE SUSPENSÃO. PRAZO DE TRÊS ANOS A SER OBSERVADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA.

I. Transcorrido o período anual de suspensão do curso do processo e inalterado o quadro processual, o prazo prescricional (intercorrente) inicia o curso, o que ocorre independentemente da determinação de que os autos devem ir para o arquivo (“arquivamento” provisório).
II. O prazo prescricional da pretensão executória lastreada em cédula de crédito industrial é de três anos (Código Civil, art. 206, § 3o, inc. VIII e Lei Uniforme de Genebra, art. 70, aprovada pelo Decreto 57.663/1966), de sorte que a prescrição intercorrente também observa o mesmo prazo.
III. Ultimado o período anual de suspensão do prazo prescricional em 25 de outubro de 2020 (caso concreto), iniciou-se automaticamente o prazo de prescrição de três anos, de forma que a consumação da prescrição intercorrente da pretensão executória se operaria em 25 de outubro de 2023.
IV. O disposto no art. 3o da Lei 14.010/2020, que suspendeu os prazos prescricionais no período entre 10 de junho e 30 de outubro de 2020, incide parcialmente. No ponto, o processo de execução já estaria com o prazo prescricional suspenso em quase todo o período mencionado, de forma que o prazo prescricional deve sofrer impacto apenas para postergar a sua consumação para o dia 04 de novembro de 2023.
V. Não são condizentes com o artigo 921 e parágrafos do Código de Processo Civil (a partir de uma interpretação sistêmica) os intercorrentes requerimentos de diligências dirigidos pelo exequente ao Poder Judiciário, os quais não possuem efeito obstativo à suspensão do processo (e da prescrição) ou ao reinício da prescrição intercorrente, ainda que tenham sido (in)deferidos em curto período (ou não), e independentemente de eventual efetivação das diligências.
VI. E é prescindível a intimação pessoal da parte para o pronunciamento da prescrição, bastando que seja dada oportunidade de manifestação sobre o tema no curso do processo (Código de Processo Civil, art. 921, § 5o).
VII. Apelação desprovida.